Tribunal: TJMT
Processo: 1023491-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023491-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 716.176.711-34 (ADVOGADO), ERICA COMELLI FERREIRA - CPF: 768.679.781-34 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (AGRAVADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de cobrança. Rejeição de exceção de pré-executividade. Nulidade da penhora de imóvel por ausência de intimação do cônjuge meeiro. Parcial razão à agravante. Ausência de intimação do cônjuge coproprietário após a constrição do imóvel. Nulidade da intimação da penhora e dos atos expropriatórios posteriores (designação de hasta pública e mandado de avaliação). Necessidade de intimação pessoal do cônjuge para manifestar sobre a penhora. Precedentes do stj. Decisão reformada neste ponto.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante em sede de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em verificar as teses arguidas pela agravante em sede de exceção de pré-executividade, quais sejam: (a) ausência de título executivo válido; (b) ausência de intimação das penhoras online; (c) ausência de intimação da penhora do imóvel; (d) ausência de avaliação prévia do imóvel; (e) impenhorabilidade do bem de família.

III. Razões de decidir

3. Trata-se de cumprimento de sentença, e não de execução de título extrajudicial. O título é a própria sentença proferida na ação de cobrança, válida e eficaz. Os requisitos do art. 784 do CPC são inaplicáveis ao caso.

4. A executada foi revel na fase de conhecimento. Conforme o art. 346 do CPC, a intimação dos atos processuais é desnecessária para a parte revel, desde que devidamente citada. Ademais, a intimação da penhora foi expedida para o endereço da citação, o que é suficiente nos termos do art. 841, §4º, do CPC. Não há nulidade nas penhoras
online
.

5. Assiste parcial razão à agravante quanto à arguição de nulidade da penhora do imóvel por ausência de intimação de seu cônjuge acerca da penhora do imóvel, sobretudo, pois, apesar de constar dos autos decisão determinando a intimação dele, em momento algum a referida intimação perfectibilizou-se.

6. Como ainda não ocorreu a hasta pública ou arrematação do imóvel, não há falar em nulidade da penhora propriamente dita, mas, sim, da intimação do cônjuge que não foi realizada e dos atos posteriores, isto é, o deferimento do pedido de designação da hasta pública do imóvel e do mandado de avaliação do imóvel.

7. A alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família não foi analisada pelo Juízo de Origem. A apreciação dessa matéria por esta instância configuraria supressão de instância, vedada pelo princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e determinar a anulação da intimação da penhora do imóvel de matrícula nº 108.742 e de todos os atos expropriatórios a ela posteriores (designação de hasta pública e avaliação do imóvel), bem como o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que seja realizada a intimação pessoal do cônjuge meeiro e o regular processamento do feito.

Tese de julgamento: "A ausência de intimação do cônjuge meeiro acerca da penhora de imóvel não acarreta a nulidade da penhora em si, mas vicia a intimação e os atos expropriatórios subsequentes, impondo a declaração da nulidade dos atos expropriatórios subsequentes relacionados ao imóvel e o retorno dos autos à origem para que o vício seja sanado, com a intimação pessoal do cônjuge"

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigos 346, 784, 841, §2º, 841, §4º e 269, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt no AREsp n. 1.885.937/RJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ÉRICA COMELLI FERREIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Cobrança
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 0000331-95.2008.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA e OZANA BAPTISTA GUSMÃO, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada/agravante por entender que a via eleita não é a adequada à arguição de “
nulidade da citação na fase de conhecimento
”, assim como de “
nulidade da execução pela ausência de título executivo
”, da penhora do imóvel e da autorização para que fosse levado à hasta pública à falta de intimação válida e prévia avaliação do bem (cf. Id. nº 164125248 dos autos de origem).

A agravante insiste em que não foi validamente citada na fase de conhecimento do processo de origem, já que “
a ação principal de cobrança foi distribuída em 08/01/2008, sendo informado pela parte agravada o endereço
(para citação)
na Rua Ana Paula, nº 18, Jardim Itália, Cuiabá
”, contudo, “
não reside no referido endereço desde o mês de junho de 2003, fato comprovado pela primeira tentativa de citação (certidão anexa na Id.47702650 – pag.36), datada em 04/02/2009, e confirmada pela Oficiala de Justiça (Id.47702650 – pag.44) em 11/08/2009
”, pois jamais chegou a ser validamente citada no processo.

Sustenta que, embora tenha sido certificado nos autos que a sua citação ocorreu no dia 10.08.2009, por meio da Oficiala de Justiça, inclusive constando da certidão “
que

a mesma
(isto é, a ora agravante)
recebeu a contrafé exarando sua nota de ciente no mandado em 10/08/2009
”, a realidade é que “
não existe nos autos e/ou no próprio mandado (pág. 43, Id. 477002650) nota de ciente
(...)
, contradizendo a certidão da Oficiala, razão pela qual o ato não pode ser considerado válido, pois não resta comprovado que o mesmo alcançou sua finalidade
”.

Alega, nesse sentido, que “
o art. 226, III do CPC/73, vigente a época,
(prevê que)
a certidão do Oficial de Justiça deve conter, entre outros requisitos, a nota de ciente ou a certidão de que o interessado não a pôs no mandado
”, assim, “
inexistindo a nota de ciente no mandado de intimação, nem tendo constado da certidão, lavrada na ocasião qualquer informação de que o intimado não a apôs no documento, por ter se recusado a fazê-lo, defeituoso é o ato de comunicação
”; destaca, ainda, que porque “
não há nos autos uma decisão do magistrado ordenando a citação
(...)
por Oficial de Justiça
”, uma vez que o “
único despacho existente determinava a citação via correios, que não foi bem-sucedida, no entanto, um novo mandado de citação por oficial de justiça foi expedido sem qualquer autorização judicial. Essa emissão irregular extrapolou os poderes do escrivão, violando as disposições do CPC/73 (art. 223 e art. 225, V e VII), tornando a citação e os atos subsequentes nulos
”.

Suscita, em outra frente, a nulidade das penhoras deferidas já na fase de cumprimento de sentença, eis que, “
conforme Provimento nº 04/2007-CGJ, em seu art. 5º, §1º, quando confirmado o bloqueio de valores via BacenJud, o executado deverá ser intimado a respeito da constrição dos valores,
(...)
, o que não foi observado no presente processo. Nesse mesmo sentido, é a regra do CPC que trata das penhoras em seu art. 841, e, no caso em tela, considerando que a executada não tinha patrono constituído nos autos, a mesma deveria ser intimada pessoalmente da penhora de qualquer valor
”; em específico à penhora do imóvel, afirma que a falta de intimação do seu cônjuge “
torna o ato nulo, nos moldes do artigo 842 do CPC, diante do cerceamento de defesa
”, e, para além disso, que “
é imprescindível a prévia avaliação do bem penhorado, a fim de evitar a alienação por preço vil e eventual tratamento desigual em relação ao devedor
”.

Diz, sob outro enfoque, que, “
desde a entrada em vigor do CPC/15 (art. 346 do CPC/15), as publicações de decisões deveriam ser realizadas no órgão oficial
”, então, “
considerando que a excipiente não tinha advogado constituído no processo e cadastrados no portal, a sua intimação deveria obrigatoriamente ocorrer por meio de publicação no diário de justiça, razão pela qual, mais uma vez, ocorrera cerceamento de defesa e nulidade processual
”.

Argumenta, por fim, que a arguição de impenhorabilidade do bem de família “
envolve,

sim, matéria de ordem pública que pode ser conhecida em qualquer instancia ou grau de jurisdição, razão pela qual é cabível a exceção de pré-executividade para discussão desse tema
”, e afirma que o imóvel penhorado nos autos “
é o único que
(...)
possui, onde reside a sua família
, (...),
logo, a proteção conferida pelo art. 1º da Lei nº 8.009/90, refere-se à impenhorabilidade do citado imóvel, considerando em seu todo, de modo que se faz necessária a reforma da decisão que deferiu a penhora do citado bem de família anexa na Id. 47702657 – pag.38, consequentemente a anulação do Termo de Penhora posto na pag. 39, e o cancelamento do registro da penhora na matricula do imóvel (AV-03-108.742)
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, cassada ou reformada a decisão agravada, seja reconhecida e declarada a “
nulidade da citação na fase de conhecimento e todos os atos subsequentes
”, ou, ao menos, a nulidade das penhoras realizadas “
ante a ausência de intimação regular
”, ou, no mínimo,
a impenhorabilidade do imóvel (matrícula 108.742), ante o reconhecimento de se tratar de bem de família
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 234809676).

A decisão contida no Id. nº 236458163 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 242172662).

Na manifestação contida no Id. nº 274683360 a agravante restringiu as argumentações do agravo aos seguintes pontos: (a) ausência de título executivo válido; (b) ausência de intimação das penhoras online; (c) ausência de intimação da penhora do imóvel; (d) ausência de avaliação prévia do imóvel; (e) impenhorabilidade do bem de família.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ERICA COMELLI FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravante.

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por ENERGISA S.A. contra a agravante, do seguinte título executivo judicial:

“(...)
Ante todo o exposto, nos termos do artigo 269, I, do CPC, Julgo Procedente a presente ação de cobrança, com julgamento de mérito, e condeno a requerida ao pagamento da importância de R$ 30.713,27 (trinta mil, setecentos e treze reais e vinte e sete centavos), que deverá ser corrigida monetariamente, incidindo juros e multa a partir do vencimento de cada fatura.
(...)” (cf. Id. nº 47702650 – pág. 49 – dos autos do processo de origem).

A agravante argui nulidade por ausência de título executivo válido, sustentando que “
os documentos apresentados pela exequente (suposto parcelamento e faturas de energia) são unilaterais, incertos e inexigíveis, violando os requisitos previstos no artigo 784 do CPC
”.

Não comporta acolhimento a arguição da agravante, sobretudo, pois, não se trata de execução de título extrajudicial, mas de cumprimento de sentença, fundado em título executivo judicial válido, que é a sentença da ação de conhecimento ajuizada previamente.

A agravante argui nulidade das penhoras online realizadas via Bacenjud em seu nome, sustentando que “
jamais foi intimada das penhoras on-line realizadas via BacenJud, violando frontalmente no artigo 841, §2º, do CPC
”.

Também não há falar em nulidade das penhoras online realizadas, notadamente, porquanto, nos termos do preconizado pelo artigo 346 do CPC 2015, reconhecida a revelia da parte executada na fase cognitiva, mostra-se desnecessária a sua intimação quanto a penhora efetuada em conta corrente, mormente quando a citação fora devidamente perfectibilizada, deixando aquela de manifestar-se e constituir advogado.

Fosse pouco, ainda que não fosse considerada a revelia, houve a expedição de intimação da penhora para a parte requerida para o endereço onde foi citada (cf. Id. nº 47702657 – pág. 1 – dos autos do processo de origem), sendo a referida expedição suficiente para considerar realizada a intimação, nos termos do que dispõe o artigo 841, §4º, do Código de Processo Civil.

De outro norte, assiste razão em parte à agravante quanto à arguição de nulidade da penhora do imóvel por ausência de intimação de seu cônjuge, Sr. Rodrigo Nogueira Manoel, acerca da penhora do imóvel, coproprietário do bem, sobretudo, pois, apesar de constar dos autos decisão determinando a intimação dele (cf. Id. nº 47702657 – pág. 38 – dos autos de origem), em momento algum a referida intimação perfectibilizou-se.

Como ainda não ocorreu a hasta pública ou arrematação do imóvel, não há falar em nulidade da penhora propriamente dita, mas, sim, da intimação do cônjuge que não foi realizada e dos atos posteriores, isto é, o deferimento do pedido de designação da hasta pública do imóvel e do mandado de avaliação do imóvel.

A propósito, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. CÔNJUGE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MENOR ONEROSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF E 211/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 284/STF. NÃO PROVIMENTO.

1. Não é omisso o acórdão que examina todas as questões que lhe foram propostas, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte.

2. "Se a penhora incide sobre bens imóveis, a ausência de intimação do cônjuge do executado não faz nula a penhora, mas sim a sua intimação. Precedentes." (AgRg nos EDcl no REsp 239.527/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 18/8/2009, DJe

2/9/2009)

3. Mesmo em relação às matérias de ordem pública, sobre as quais as instâncias ordinárias podem prover de ofício, exige-se o prequestionamento na instância especial.

4. A ausência de indicação de dispositivo legal e do modo que teria sido violado pelo Tribunal de segundo grau ou de demonstração de divergência jurisprudencial a respeito de questão suscitada no recurso especial atrai a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.885.937/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021)”

Portanto, deve ser determinado o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que seja sanado o referido vício, com a determinação de intimação pessoal do cônjuge meeiro para manifestar sobre a penhora averbada nos autos da matrícula do imóvel (cf. Id. nº 47702657 – pág. 37).

Quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, consigno somente que a referida discussão extrapola os limites deste agravo de instrumento, porquanto ainda não houve análise pelo Juízo de Origem acerca do tema, o que conduziria, inexoravelmente, à supressão de instância que viola o princípio do Duplo Grau de Jurisdição, assegurado constitucionalmente.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a anulação da intimação da penhora do imóvel de matrícula nº 108.742 e dos atos expropriatórios posteriores a ela referentes ao imóvel (designação de hasta pública e avaliação do imóvel), bem como, a devolução dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025